Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701387-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE ASSIS LOPES DA SILVA AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO DE ASSIS LOPES DA SILVA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos n. 0705799-15.2022.8.07.0010, sobre revisão de contrato de financiamento de veículo por abusividade dos juros, indeferiu pedido de tutela provisória (ID 139820041 dos autos originários). Em razões recursais (ID 42825318), o agravante, em síntese, alega o risco de ter seu nome inscrito em cadastro de proteção ao crédito, além de fazer jus ao depósito em consignação em pagamento das parcelas do financiamento, e de ser justa a sua manutenção na posse do veículo, tudo pela pretensamente clara abusividade dos juros contratuais. Preparo não recolhido, devido ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça (ID 138183244 da origem). É o relatório. Decido. Conforme art. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo preliminar verifico não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Da análise dos autos de origem, verifico que a princípio o autor firmou regular contrato de financiamento para aquisição de veículo (ID 129046848), sem vício de vontade. O autor assinou o contrato e teve ciência de suas cláusulas. Eventuais irregularidades deverão ser apuradas na fase instrutória, oportunizando o contraditório, não sendo esse momento oportuno para a análise da questão. Igualmente não há que falar em consignação das parcelas que o agravante entende devidas, pois a matéria está relacionada ao mérito da ação revisional e não se observa risco de prejuízo irremediável, já que, em caso de procedência dos pedidos, os valores cobrados a maior poderão ser devolvidos ao autor. Também não há demonstração de iminência de negativação indevida ou de busca e apreensão do veículo. Ademais, o ajuizamento de ação revisional não obsta eventual direito do credor em promover a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente em caso de inadimplemento contratual. Por fim, ressalto que este e. Tribunal vem decidindo contra o pleito recursal em casos semelhantes. Destaca-se: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0728731-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) FABIANA SILVA CEDRAZ AGRAVADO(S) BANCO GMAC S.A. Relatora Desembargadora ANA CANTARINO Acórdão No 1388446 AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. 1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 2. Considerando que não se vislumbra, a priori, nenhum vício de vontade no contrato livremente pactuado entre as partes, não há que se falar em plausibilidade do direito da autora para efetuar depósitos de parcelas consignadas nos autos, matéria atinente ao mérito da ação de conhecimento; assim como não restou evidenciado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que, em caso de procedência do feito de origem, eventuais valores pagos a maior poderão ser restituídos à autora. 3. Não restando comprovada iminência da negativação do nome da autora ou busca e apreensão do veículo, não se vislumbra risco de dano imediato. 4. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANA CANTARINO - Relatora, FÁBIO EDUARDO MARQUES - 1o Vogal e JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora MARIA IVATÔNIA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023